Tribunal: TJMMG
Processo: 2000903-13.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000903-13.2019.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 16/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, INCISO V, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DA SANÇÃO - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Eduardo Oliveira Santos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Eduardo Oliveira Santos em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 114.010/2015-1ª RPM foi instaurada em desfavor do Sd PM Eduardo Oliveira Santos, ora apelante, e do 2º Ten. PM Cláudio da Silva Rodrigues, em razão dos seguintes fatos descritos na peça inaugural, verbis: 1.1 Conforme restou apurado através dos autos de RIP n. 108.719/2015-1ª RPM restou aflorado indícios do cometimento de transgressões disciplinares pelos militares investigados, em virtude de condutas antirregulamentares ocorridas na data de 26/04/2015, ocasião em que houve uma operação policial de apoio aos Comissários da Infância e Juventude no cumprimento de mandato judicial de fiscalização, devidamente expedido pelo Juízo competente, em virtude de um baile funk sem alvará de funcionamento que ocorria no bairro Dom Silvério; 1.2 Extrai-se dos autos que o nº 154.373-5, Sd. Eduardo Oliveira Santos, adotou conduta desrespeitosa pelo modo de questionamento às ordens do 2º Tenente Cláudio da Silva Rodrigues e, além de não adotar as ordens do referido Oficial de aguardar em um local mais afastado, visto que estava atrapalhando o desenrolar da operação teria insultado os populares contra a Policia Militar. Além disso, teria deixado de adotar sinais de respeito e honras militares ao se dirigir ao Oficial. As transgressões disciplinares, em tese, praticadas, amoldam-se ao art. 13, inciso V (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquerTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 pessoa), do CEDM; art. 14, inciso III (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem fora dos casos previstos em lei o desempenho de atividade que lhe competir), do CEDM e art. 14, inciso XI (deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e honras militares, definidos em norma específicas), da Lei 14.310/2002 (CEDM), c/c art. 3º da Portaria Normativa 660/MD, de 19 de maio de 2009 (Rcont); 1.3 Ressai do bojo apuratório, também, que o n. 116.573-7, 2º Ten. PM Cláudio da Silva Rodrigues teria deixado de observar princípios de boa educação e correção de atitudes, ao ter usado tom agressivo de voz e termos pejorativos em desfavor do Sd. Eduardo Oliveira Santos. A transgressão disciplinar, em tese, praticada, amolda-se ao art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), c/c art. 9º, inciso VIII, ambos do CEDM; 1.4 As transgressões disciplinares, em tese, praticadas pelos militares não obstam o afloramento de outras condutas antiéticas decorrentes da instrução que de igual modo deverão ser exaustivamente apuradas e aprofundadas; 1.5 O encarregado, de igual forma, deverá atentar para o possível afloramento de prática de ilícitos penais praticados pelos militares envolvidos (Evento 1, COP4, págs. 02/03). O sindicante apresentou relatório concluindo, em relação ao ora apelante, pela comprovação do cometimento apenas da transgressão prevista no artigo 13, inciso V, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 1 - COP10, págs. 31/33 e COP11, págs. 01/19). No mesmo sentido, o Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), à unanimidade, emitiu parecer opinando pelo enquadramento disciplinar do autor (Evento 1 - COP11, págs. 25/27). O Comandante da 1ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu os pareceres do sindicante e do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (BIR n. 92 de 05/12/2016, Evento 1 - COP11, págs. 32/35 e COP12, pág. 01). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço e decréscimo de 15 (quinze) pontos de seu conceito funcional, conforme ato de sanção acostado no Evento 1 - COP12, págs. 02/03. O Subcomandante-Geral da PMMG negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo autor (BGPM N. 58 de 21/02/2017, Evento 1 - COP12, págs. 14/22). Já do recurso interposto perante o Comandante- Geral da PMMG não se conheceu em razão de sua intempestividade (BGPM RES n. 315 de 13/09/2018, Evento 22 - DOC2, págs. 25/26). Na peça inicial, a defesa alegou, em síntese, que a Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria n. 114.010/2015 se encontra maculada por violação aos princípios do devido processo legal e da legalidade, por inobservância ao artigo 186 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Para tanto, alegou que o sindicado e sua defesa não foram previamente notificados no prazo previsto no §6º do supramencionado dispositivo acerca da data e do local onde seria realizada a oitiva da testemunha Atriciane Oliveira Santos, que se deu por meio de carta precatória. Aduziu que a referida ilegalidade fora arguida quando da apresentação de sua defesa no procedimento administrativo, uma vez que a referida testemunha era de suma importância para a sua tese defensiva, tendo, todavia, a administração militar concluído pela ausência de violação a direito do sindicado. Por tais razões, requereu a procedência do pedido para anular o ato administrativo-disciplinar ora combativo, bem como os efeitos dele decorrentes. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a citação e a condenação do do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos ônus de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 01 - INIC1). A inicial foi instruída com os documentos apostos no Evento 01. O MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (Evento 04). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando que o autor foi punido em face da comprovação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Alegou que todas as normas procedimentais foram devidamente respeitadas e que o autor teve assegurados o devido processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, bem como os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do inciso LV do art. 5º da CR/88. No tocante ao argumento da defesa de que o autor não foi intimado com antecedência mínima acerca da data e local onde seria cumprida a diligência de oitiva de testemunha, afirmou que a alegação não merece prosperar, visto que a Súmula n. 273 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, "intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado". Nessa esteira, afirmou que o autor foi intimado da expedição da carta precatória e elaborou os quesitos pertinentes, não havendo necessidade, segundo aplicação da mencionada súmula, de intimá-lo acerca da data e do local da inquirição da testemunha. Afirmou que o autor não demonstrou o efetivo prejuízo causado a sua defesa e citou o princípio do prejuízo, que estabelece que “não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessária a comprovação de que determinado ato, realizado, em tese, de forma irregular, trouxe de forma concreta prejuízo à defesa”. Afirmou, ainda, que foi oportunizado ao autor o direito de elaborar quesitos/perguntas, os quais foram devidamente respondidos pela testemunha.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais, alegou que a decisão do Subcomandante-Geral da PMMG que negou provimento ao recurso disciplinar interposto pela defesa e aplicou a punição disciplinar ora impugnada indicou os fundamentos de fato e de direito que determinaram a sua conclusão, respeitando o princípio da motivação dos atos administrativos. Ressaltou que a decisão sancionatória foi proporcional, legal e atingiu a finalidade pública, não podendo falar-se em ilegalidade. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência (Evento 10). A defesa impugnou a contestação (Evento 16). Concluída a instrução processual, o MM. Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME prolatou sentença, que foi acostada ao evento 30. Salientou o magistrado que o cerceamento de defesa, por ser um fato, não se presume, mas exsurge do contexto do processo disciplinar e, nesse sentido, quem o alega deve demonstrar o efetivo dano sofrido no exercício do direito de defesa. Nessa esteira, pontuou as provas levadas a efeito pela Administração Militar e concluiu que não houve qualquer tipo de obstrução na produção da prova, já que todos os esclarecimentos (quesitos) elaborados pelo sindicado, ora autor, foram respondidos pela testemunha Atriciane. Outrossim, completou que os princípios constitucionais do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa, foram cumpridos na sua inteireza, mediante apreciação fundamentada das alegações defensivas, durante a SAD, e, em fase recursal, pelas autoridades competentes. Citou que os tribunais superiores possuem entendimento de que a nulidade de processo administrativo disciplinar só tem razão de ser quando restar comprovada a ocorrência de efetivo prejuízo à defesa, o que não é o caso dos presentes autos. Ao final, julgou improcedentes os pedidos do autor e determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015. A defesa do autor interpôs recurso de apelação, apresentando, em suas razões recursais, matéria estranha à tratada no presente feito, conforme se observa nos eventos 36 e 45. O Estado de Minas apresentou as contrarrazões de apelação, reiterando os termos trazidos em sua contestação. Ao final, pugnou que seja negado provimento ao recurso de apelação (evento 50). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do MinistérioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise do caderno probatório coligido ao feito, entendo que a sentença a quo deve ser mantida em seus exatos termos. O ora apelante foi punido em face do cometimento da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso V1, da Lei Estadual n. 14.310/2002 por ter adotado uma postura desrespeitosa para com o Oficial Coordenador do Policiamento da Unidade que atuava em operação policial de apoio ao Juizado da Infância e Juventude, em um baile funk que ocorria, sem alvará de funcionamento, no Bairro Dom Silvério. Observa-se que a autoridade militar fundamentou sua decisão em robusto conjunto probatório, conforme se observa a seguir: [...] 1.4 as testemunhas inquiridas no processo, notadamente os comissários de menores do juízo da infância e da juventude e os policiais militares que participaram da operação (fls. 72/85), relataram que não houve conduta inadequada e deseducada por parte do Ten Cláudio da Silva Rodrigues, durante o desenrolar da operação policial, nem que estes tenha dito as palavras “desgraça” ou “disco voador” no tratamento com o Sd Eduardo Oliveira Santos, muito menos lhe intimidado com um bastão; em sentido contrário, a testemunha de fls. 76/81, afirma que o Sd Eduardo Oliveira agiu de forma acintosa questionando a ação policial e solicitando os dados do Tenente; a testemunha de fls. 82/85 assevera que o Tenente teria conversado com toda educação com o Soldado, tendo este agido de forma ríspida e sem educação, além de que o Soldado queria retirar sua irmã menor do local; a testemunha de fls. 210/214, afirma que, o Sd Eduardo Oliveira estava alterado, agitado, falando alto e obstruindo o trabalho da justiça, em virtude do fato de sua irmã menor de idade estar no local dos fatos; 1.5 a testemunha de fls. 90/94, namorado da irmã do Sd. Eduardo Oliveira, alega que, o Tenente falava alto e teria dito ao Soldado que ele estava tumultuando e que iria tomar providências; que o Tenente respondeu ao Soldado que estava de “nave”, quando este perguntou sobre os dados da viatura e que não houve desrespeito do Soldado para com o Tenente. No mesmo sentido são as declarações da testemunha de fls. 139/144, irmã do Sd. Eduardo Oliveira, a qual alega que o Tenente foi desrespeitoso com seu irmão ao falar que não passaria “desgraça” nenhuma de dados e que estaria em um 1 V - ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 “disco voador”. Não obstante as declarações das testemunhas, seu conteúdo deve ser sopesado e avaliado em confronto com as demais provas do processo, considerando que não presenciaram todos os fatos, visto que estavam fora do gradil de isolamento, somado ao fato de terem parentesco (irmã) e afinidade (namorado da irmã) com o Sd Eduardo Oliveira; Em sede recursal, os fundamentos que subsidiaram a sanção foram reiterados pelo Subcomandante-Geral da PMMG, verbis: As testemunhas inquiridas nos autos, notadamente os comissários de menores do Juizado da Infância e da Juventude e os policiais que participaram da operação, fls. 72/85, alegaram que não houve conduta inadequada e deseducada por parte do Ten Cláudio da Silva Rodrigues durante o desenrolar da operação policial, nem que este teria dito as palavras “desgraça” e “disco voador” quando no trato com o recorrente, muito menos ter-lhe intimidado com um bastão. A testemunha de fls. 82/85, inclusive, depôs que a “conduta negativa do soldado chamou a atenção dos militares que estavam de serviço, tendo-se em vista que o Tenente teria conversado com ele com educação e ele teria agido de forma ríspida e deseducada com o oficial, e isto incomodou sobremaneira os militares que estavam no local, que reprovaram a ação do soldado, comentando entre eles o ocorrido”. 2.1 as testemunhas que alegaram que o oficial destratou o recorrente e que não passaria “desgraça de dados e que estaria em um disco voador”, tratam-se do namorado da irmã do recorrente, fls. 90/94 e da irmã do recorrente, fls. 139/144. Há de se considerar que tais testemunhas, além da afinidade e parentesco com o recorrente não presenciaram os fatos, visto que estavam fora do gradil de isolamento, além de terem interesse em proteger o recorrente. Nesse sentido, temos que a alegada ilegalidade arguida pela defesa por inobservância ao art. 186, §6º, da Resolução Conjunta n.4.4 (MAPPA) não merece ser acolhida. Ora, em que pese a defesa não ter sido, de fato, notificada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de antecedência acerca da data e do local onde seria cumprida a carta precatória para oitiva da testemunha Atriciane Oliveira Santos, temos que tal irregularidade não configurou o alegado cerceamento de defesa. Vigora, em nosso ordenamento jurídico, o entendimento segundo o qual a nulidade no processo administrativo-disciplinar está diretamente vinculada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. A jurisprudência é sedimentada nesse sentido: [...] 6. No que tange à alegação de antecipação de audiência, não comprovaram os impetrantes a existência de efetivo prejuízo causado à defesa, não caracterizando motivo capaz de justificar a nulidade do procedimento administrativo. 7. Em relação à ausência de conclusão da audiência de oitiva da testemunha José Roberto Batista da Silva, conforme ressaltado pelo Ministério Publico Federal, "Consta dos autos que a Comissão Julgadora, ao constatar a falha na continuação da oitiva daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 testemunha, reabriu os trabalhos e remarcou nova audiência, à qual, embora notificados, não compareceram os impetrantes e seus defensores (fls. 136/137). (...) De fato, o não comparecimento dos impetrantes à nova audiência, marcada para 12 de setembro de 2008, sem qualquer justificativa, demonstra a ausência de interesse em dar continuidade à audiência e a irrelevância dada pelos impetrantes às informações que seriam prestadas pela testemunha, não havendo falar em prejuízo posterior. Aplicável, portanto, o já mencionado princípio do pas de nulité sans grief, pois a nulidade de ato processual exige a respectiva comprovação do prejuízo." [...] 10. Assim, tendo em vista o entendimento de que supostas irregularidades somente justificam a decretação da nulidade do procedimento administrativo quando demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelos acusados, não merece acolhida a pretensão dos impetrantes. 11. Segurança denegada. (MS 14.916/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 04/09/2015) G.N. Nessa esteira, temos que os quesitos formulados pelo sindicado em sua defesa foram devidamente observados e respondidos pela referida testemunha, conforme termo de declarações acostado ao evento 1, COP 7, páginas 31/36. Dessa forma, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não vislumbro no caso em tela. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada na Sindicância Administrativa Disciplinar em referência, com observância do devido processo legal, com os seus consectários legais do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, na íntegra, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral. DES. JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator, para negar provimento ao recurso de apelação do autor, mantendo válida a punição disciplinar a ele aplicada. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de julho de 2020.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato